Tribunal: TJDFT
Processo: 0748427-41.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. INTERESSE PROCESSUAL. ALTERAÇÃO CONTRATUAL IRREGULAR. DESVIO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que extinguiu ação de exigir contas por ausência de interesse processual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de interesse processual das autoras em exigir contas dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O interesse processual é verificado pelos critérios de necessidade, utilidade e adequação.
4. O Superior Tribunal de Justiça entende que o interesse processual na ação de exigir contas decorre da relação jurídica de administração de bens ou interesses alheios, sendo desnecessária a demonstração de recusa formal quando há controvérsia instaurada entre as partes.
5. No caso concreto, há indícios claros de controvérsia entre as partes, diante das tentativas de alteração contratual irregular, abertura de nova sociedade com o mesmo fim e divergência quanto aos haveres da sócia falecida, revelando-se desnecessário o envio de notificação extrajudicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 550.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.000.936/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022, p. 23.06.2022.